Tribunal: STF
Processo: HC 239509
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.085.895/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU DETERMINAÇÃO JUDICIAL NESSE SENTIDO.



    1. O comando da Súmula n. 231/STJ, segundo a qual: ‘[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ encontra-se em plena vigência, sendo, pois, correta a manutenção da pena aplicada na primeira fase, embora presente circunstância atenuante. Precedentes.



    2. Tampouco há falar em sobrestamento do feito ante a afetação do tema, à míngua de previsão legal ou de determinação judicial nesse sentido. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 2, p. 696).



    Nesta impetração, a defesa alega que: 



    “[...] a limitação constante da Súmula 231/STJ atenta contra o princípio da individualização das penas, posto que coloca no mesmo patamar pessoas em situações distintas – as que confessaram o delito e as que não –, além de impossibilitar a aplicação de dispositivo inserido pelo legislador mediante atuação judiciária, já que, na prática, temos uma súmula judicial impedindo que se adote medida legislativa, em clara afronta à separação dos poderes, com a criação de limitação de direito subjetivo individual sem previsão legal.



    Não há qualquer disposição expressa sobre a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Logo, entender tal limitação representa uma interpretação in malam partem e efetivamente contra legem, posto que o art. 65 do CP é claro ao asseverar que tais circunstâncias devem atenuar a pena SEMPRE, sem a previsão de nenhuma ressalva.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4).



    Conclui, assim, que “impera a reforma da decisão, posto que a aplicação da atenuante da confissão espontânea deve sempre reduzir a pena imposta, na forma do art. 65, III, d, do CP, inclusive para aquém do mínimo legal” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ao final, requer “[a] concessão da ordem, para reformar o acórdão da D. Sexta Turma, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pela paciente;” (doc. eletrônico 1, p. 9).



     



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ manteve a reprimenda da paciente expondo os seguintes fundamentos:



    “A decisão agravada está assim fundamentada, no que interessa (fls. 659-662):



    Nas razões do recurso especial, pretende o recorrente a redução da pena de multa e redução da pena na segunda etapa, em patamar aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    O acórdão, nos tópicos, foi assim fundamentado (fl. 524):



    Porque neutras as circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.



    Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e presente a confissão em sede inquisitiva. Todavia, a atenuante não representou redução de pena, diante da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, de sorte que a pena intermediária manteve-se no mínimo legal.



    Na terceira fase, incidiram a causa de aumento do § 3º do artigo 171 do Código Penal, incrementando-se a pena em 1/3 (um terço), bem como a continuidade delitiva, já que se atribuiu à ré a reiteração no delito mais de sete vezes, aumentando-se a pena em 2/3 (dois terços). Efeito disso, a pena privativa de liberdade definitiva foi corretamente aplicada em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.



    O regime inicial para o cumprimento da pena foi o aberto, o que condiz com o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    A pena de multa foi proposta em 116 (cento e dezesseis) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, mostrando-se proporcional à pena carcerária.



    Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, também mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços comunitários e pagamento de 1 (um) salário mínimo.



    A ré não foi condenada à reparar o erário, diante da ausência de pedido específico na inicial.



    Como se vê, as instâncias ordinárias aplicaram, na segunda fase da dosagem da pena, a Súmula 231/STJ, segundo a qual: ‘[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, a qual se encontra em plena vigência, sendo, pois, correta a manutenção da pena aplicada na primeira fase, embora presente a atenuante da confissão. A propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    Estando o acórdão, no particular, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, aplica-se a Súmula 83/STJ.



    [...]



    Com efeito, como já assinalado, no caso, fixada a pena-base no mínimo legal, foi aplicada, na segunda fase da dosagem da pena, a Súmula 231/STJ, segundo a qual: ‘[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, enunciado que se encontra em plena vigência, sendo, pois, correta a manutenção da pena aplicada na primeira fase, embora presente a atenuante da confissão. A propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    Estando o acórdão, no tópico, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, aplica- se a Súmula 83/STJ.



    Ressalte-se que, conquanto a Súmula n. 231 desta Corte esteja afetada à Terceira Seção, a orientação nela contida permanece firme na jurisprudência, sendo amplamente aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 794.315/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 2, pp. 698-702). 



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal - STF e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158). Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009). 



    Na mesma linha, trago à colação outros casos proferidos por ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/8/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. [...] INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.102.028 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE MOTIVADO. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A pena-base foi aplicada em seu mínimo legal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes. 3. Idônea a motivação para a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena, não havendo razão para que seja aplicado o semi-aberto. Súmula 719/STF. 4. Writ denegado. Ordem concedida de ofício apenas para restabelecer o regime inicialmente fechado fixado anteriormente e cassar a decisão que impôs o regime integralmente fechado.” (HC 99.406/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/9/2010).



    Posto isso, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator